Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO SOLENE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à inventariante a comprovação do pagamento prévio de tributos relativos aos bens do espólio, bem como a juntada de certidão negativa de débitos perante a Fazenda Pública do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de homologação da partilha no inventário solene sem a quitação prévia de tributos atrelados ao espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 663 do CPC e a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1.074 do STJ têm incidência restrita ao rito do arrolamento, sendo aplicáveis, ao inventário solene, os arts. 192 do CTN e 654 do CPC, que exigem, para prolação da sentença de partilha, a prova da quitação dos tributos relacionados ao espólio.
4. A Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 1.751/2014, que dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, não afasta o dever legal do inventariante de comprovar, perante o juízo competente, o pagamento dos tributos distritais antes da homologação da partilha.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 192; CPC, arts. 654 e 663; Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 1.751/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0004074-29.2017.8.07.0003, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 26.02.2025; TJDFT, APC 0004770-56.2017.8.07.0006, Rel. Jose Firmo Reis Soub, Rel. Designado Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 08.12.2022.